Tribunal: TJMT
Processo: 1009166-51.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009166-51.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURENI RODRIGUES RISSI - CPF: 616.359.441-04 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração de n°
1009166-51.2024.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Embargante: AURENI RODRIGUES FABIANO.

Embargado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), afastando a declaração de inexistência de débito e o pedido de indenização por danos morais.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à suposta ilicitude do contrato e aos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar supostas irregularidades na contratação e na cobrança de valores relacionados ao cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

4.

O acórdão embargado analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos relevantes, reconhecendo a regularidade da contratação e dos descontos questionados, com base na documentação apresentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

5.

A alegação de desproporcionalidade entre o valor liberado e os descontos realizados foi devidamente enfrentada no acórdão, que destacou a ausência de provas robustas de vício de consentimento ou de conduta ilícita da instituição financeira.

6.

A insurgência do embargante representa mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do mérito.

7.

Não se verifica qualquer vício que justifique a modificação do julgado, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não configura omissão o acórdão que analisa de forma clara e suficiente os fundamentos da demanda, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da valoração da prova realizada pelo colegiado.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1018229-94.2022.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 04/04/2024, DJE 04/04/2024; TJMT, Agravo Interno n. 1002900-47.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 20/05/2024, DJE 24/05/2024.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo na integra a sentença.

O embargante busca o acolhimento dos embargos de declaração com a finalidade de reformar o acórdão, alegando que este estaria viciado por omissão.

O embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração têm como finalidade corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material contidos no acórdão, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

O embargante opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido, alegando a existência de omissão no julgado.
Alega que a decisão foi omissa quanto à análise da suposta ilicitude da instituição financeira, que teria realizado descontos mensais indevidos a título de RMC, oriundos de contrato que teria liberado apenas R$ 500,00, mas resultou em cobranças superiores a R$ 4.500,00, sem informações claras sobre o acordo firmado.

Em análise, constata-se que os embargos não apresentam omissão, obscuridade, ou contradição que justifique sua acolhida.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma adequada e suficiente os elementos constantes dos autos, especialmente no que se refere à existência de relação jurídica entre as partes, à efetiva contratação do serviço e à ausência de provas que evidenciem falha na prestação do serviço bancário capaz de justificar a restituição de valores ou o reconhecimento de dano moral.

Conforme fundamentado no voto embargado, restou demonstrada a regular contratação entre as partes, sendo certo que os descontos efetuados na folha de pagamento do benefício da parte autora correspondem à operação livremente pactuada.

A mera alegação de desproporcionalidade entre o valor disponibilizado e os descontos mensais, desacompanhada de prova inequívoca de vício de consentimento ou de inexistência de contratação, não se revela suficiente para desconstituir a relação jurídica validamente estabelecida, sobretudo diante da presunção de legitimidade do contrato celebrado e da ausência de elementos que comprovem conduta ilícita por parte da instituição financeira.

A decisão embargada apresentou a seguinte Súmula:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO VIA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (CARTÃO DE CRÉDITO) - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado contendo as informações do negócio jurídico contratado, resta demonstrada a contratação do serviço e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial.

3.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA – CONTRATO ASSINADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte BANCO PAN S.A. e reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pleito inicial.

2. Das provas juntadas nos autos, verifica-se que houve a comprovação da contratação, tornando-se imperioso reconhecer que a cobrança é devida.

3. A prova dos fatos constitutivos mínimos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

6. Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

7. Outrossim, nota-se que na folha de consignação da parte autora (id. 198303694) existem dois descontos nominados como “BANCO PAN S/A - CARTAO CREDITO” e “BANCO PAN S/A – CONSIGNACAO”, e em contrapartida, a parte requerida junta aos autos contrato de cartão de crédito consignado, bem como a solicitação de saque via cartão com o nome do evento “consignação” (id. 198303707, fls. 4). Diante disso, a prova da contratação de ambos os produtos estão caracterizadas.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL - GEOLOCALIZAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1018229-94.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)”.

7. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de quatro por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora (N.U 1002900-47.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024). (destaquei).

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e dano moral.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

A matéria suscitada no recurso foi devidamente enfrentada e decidida de forma clara, com a devida especificação e esclarecimento dos pontos questionados pelas partes.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de contradição, omissão ou obscuridade, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025